Tribunal: TJMT
Processo: 1045782-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045782-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), JULCIMAR ROSA FERREIRA 01784124141 - CNPJ: 36.964.380/0001-21 (AGRAVADO), JULCIMAR ROSA FERREIRA - CPF: 017.841.241-41 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. sisbajud. renovação de pesquisa de ativos financeiros. decurso de tempo razoável. desnecessidade de comprovação prévia de alteração patrimonial. ativos financeiros de natureza volátil. princípios da efetividade da execução e do interesse do credor. possibilidade de reiteração programada (“teimosinha”). recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que indicassem modificação da situação patrimonial do executado e de que a reiteração transferiria ao juízo o ônus de localizar bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, após o decurso de lapso temporal razoável desde a última tentativa frustrada, independentemente da comprovação prévia de alteração da situação econômica do executado.

III. Razões de decidir

3. A execução desenvolve-se no interesse do credor, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial como instrumento de efetividade da tutela executiva, sem exigência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

4. O decurso de lapso temporal significativo, por si só, constitui fundamento idôneo para autorizar nova pesquisa de ativos financeiros, notadamente diante da natureza dinâmica e volátil dos saldos bancários.

5. A exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial impõe ônus probatório impossível à parte exequente, uma vez que as informações financeiras são protegidas por sigilo e somente podem ser acessadas mediante ordem judicial.

6. É juridicamente admissível a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, inclusive por meio da funcionalidade de repetição programada de bloqueio (“teimosinha”), como forma de concretizar os princípios da efetividade da execução e da primazia da penhora em dinheiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

“1. O decurso de lapso temporal razoável autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, independentemente da comprovação prévia de alteração da situação patrimonial do executado.

2. A funcionalidade de repetição programada de bloqueio (‘teimosinha’) é compatível com os princípios da efetividade da execução e do interesse do credor.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 797 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.273.341/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2011; STJ, AREsp nº 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.135.362/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1001271-93.2024.8.11.0037), ajuizada

pela Cooperativa/agravante contra JULCIMAR ROSA FERREIRA, indeferiu o pedido de renovação de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado pela agravante, por entender que a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem seria incabível e constituiria transferência do ônus de localizar bens penhoráveis ao juízo, além de não haver elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado (cf. Id. nº 215114965).

Em suas razões recursais, a agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD é possível quando razoável a reiteração da medida, como no caso de decurso de tempo suficiente, independentemente de comprovação de alteração na situação econômica do executado.

Sustenta que transcorreram quase dois anos desde a última tentativa de bloqueio, que ocorreu em junho de 2024, tempo suficiente para justificar nova diligência, considerando a natureza transitória e volátil dos ativos financeiros.

Argumenta que a manutenção da exigência de comprovação prévia da existência de bens inverte a lógica do procedimento executivo, uma vez que a parte exequente justamente se vale dos sistemas eletrônicos para localizar patrimônio passível de constrição.

Por fim, defende que o SISBAJUD possui função coercitiva além da expropriatória, sendo instrumento importante para efetividade da execução, e que a negativa de reiteração compromete o princípio da efetividade que rege o processo executivo moderno.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização de novo SISBAJUD, considerando o decurso de tempo razoável desde a última tentativa, utilizando-se a ferramenta de repetição programada de bloqueio por prazo não inferior a 30 dias (cf. Id. nº 336677897).

Ausentes contrarrazões, à falta de angularização da relação processual, conforme certificado no Id. nº 337828880.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado pela agravante, por entender que a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem seria incabível e constituiria transferência do ônus de localizar bens penhoráveis ao juízo, além de não haver elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado.

A execução, como cediço, deve ser realizada no interesse do credor (CPC, art. 797), e o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Inclusive, a Corte Superior tem reconhecido a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento prévio de meios extrajudiciais voltados à localização do patrimônio.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.

Precedentes:

AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial."

(STJ – Segunda Turma - Relator Ministro Francisco Falcão, AREsp n.º 1.376.209/RJ, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018).

No caso em exame, o agravante pretende que seja autorizada a realização de nova pesquisa eletrônica, por meio do sistema Sisbajud, inclusive de forma reiterada, com vistas à localização e penhora de bens da parte agravada, ainda que tal medida já tenha sido anteriormente requerida, tendo em vista o transcurso de lapso temporal razoável sem a satisfação de seu crédito.

É certo que a intervenção do Poder Judiciário constitui medida de caráter excepcional, justificável apenas diante da efetiva necessidade. Todavia, data venia ao entendimento adotado pelo magistrado condutor do feito, não se revela juridicamente possível restringir a utilização do sistema Sisbajud, porquanto, demonstrada a necessidade e transcorrido lapso temporal razoável, mostra-se imperioso o acesso à referida ferramenta, com o objetivo de localizar bens em nome do devedor, viabilizando, assim, a efetiva satisfação do crédito do agravante, não havendo, ademais, qualquer vedação legal à reiteração dessas consultas.

Tratando-se de informação resguardada pelo sigilo, mostra-se necessária a solicitação de acesso ao sistema Sisbajud sempre que requerida de maneira fundamentada, para o prosseguimento da execução e para a efetiva satisfação do crédito objeto da ação.

É perfeitamente admissível a renovação do pedido de pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, para a localização de bens do devedor não localizados pelas diligências anteriores efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido.

Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM NOMEIA BENS. PENHORA ONLINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma , ao julgar o REsp 1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de 4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema Bacen-Jud. No ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do Bacen- Jud, em seu art. 13, § 2º, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo . 2. Recurso especial provido." (STJ - Segunda Turma - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - REsp nº 1273341/MG, julgado em 01/12/2011).

A decisão recorrida, ao condicionar a renovação à demonstração de “elementos concretos” de alteração patrimonial, desconsiderou que o mero transcurso temporal de dois anos já constitui fundamento autônomo e suficiente para autorizar nova diligência.

Ademais, exigir da credora a prévia comprovação de mudança na situação financeira do devedor significa impor-lhe ônus probatório de cumprimento impossível, uma vez que as movimentações bancárias são protegidas por sigilo, de modo que somente mediante a própria diligência judicial (que foi negada) pode a credora obter as informações cuja existência se lhe exige demonstrar previamente.

Portanto, na hipótese, há evidente circularidade lógica insuperável: exige-se que a credora prove aquilo que somente descobriria por meio da medida que lhe foi indeferida.

Cumpre ressaltar, ainda, que os ativos financeiros possuem natureza essencialmente dinâmica e volátil, diferentemente de bens de registro estático, como imóveis e veículos. Saldos bancários oscilam diariamente em razão de depósitos, transferências, pagamentos e outras operações corriqueiras. Por essa razão, o lapso de quase dois anos desde a última pesquisa constitui, por si só, justificativa razoável para nova tentativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Por fim, não se pode olvidar que o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade, consagrado nos arts. 4º e 797 do Código de Processo Civil, os quais asseguram ao credor o direito à satisfação integral e tempestiva do crédito. Nesse contexto, o indeferimento sistemático de medidas constritivas, desacompanhado de fundamentação robusta, esvazia a tutela executiva e, de forma paradoxal, pode estimular a inadimplência.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em nome dos executados, com utilização da ferramenta de “repetição programada de bloqueio” pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026